Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-06.2023.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-06.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVA VERGILA DO NASCIMENTO - CPF: 005.517.661-58 (APELANTE), IRAPUA SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 871.033.031-34 (APELADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVA VERGILA DO NASCIMENTO

APELADO(S):

IRAPUA SAMPAIO RODRIGUES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – CÉDULA RURAL CESSÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO –

RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus.

2. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVA VERGILA DO NASCIMENTO
contra a sentença que
rejeitou
os
Embargos de Terceiro
opostos em face de
IRAPUÃ SAMPAIO RODRIGUES
, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos. Sem custas.

Em síntese, sustenta a recorrente que no julgamento do REsp 1.591.298-RJ (INFO 616), o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil e a impenhorabilidade do bem de família rural estão relacionados com a dignidade da pessoa humana, para que se garanta a preservação de um mínimo patrimonial, possibilitando que a parte tenha condições dignas de subsistência.

Alega que para que o imóvel rural seja impenhorável, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é necessário que cumpra apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja trabalhado pela família.

Nesse sentido, afirma que referido imóvel rural possui 5,1 ha (cinco hectares e mil metros quadrados), localizado no Assentamento São Francisco, zona rural de Nova Marilândia/MT, sob matrícula n. 8.266, enquadrando-se, portanto, no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do art. 4º, inciso II, da Lei n. 8.269/93.

Salienta ainda que dos documentos aportados e fotos anexas depreende-se que a apelante exerce trabalho rural na área desde 2011, possuindo em sua propriedade: “
33 (trinta e três) bovinos calculados, de um total de 37 (trinta e sete) declarados, com idade diversa; • 03 (três) equinos acima de 6 meses, fêmea; • 50 (cinquenta) galinhas adultas; • 30 (trinta) galinha d’angola; • 01 (um) ovino acima de 12 meses; • 5 (quinze) suínos, fêmea;”,
devidamente comprovado pelo INDEA – MT, comprovando, assim, que a propriedade rural é utilizada pela família como meio de trabalho e subsistência, sendo, portanto,

impenhorável, direito fundamental indisponível, não tendo relevância que o imóvel tenha sido dado em hipoteca.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja levantada a penhora do imóvel em questão, expedindo-se o competente mandado para baixa de eventuais registros da constrição, realizados à margem da matrícula do imóvel.

Em contrarrazões apresentadas nos ID. 247639179, o apelado manifesta-se pela intempestividade do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, suscitou a intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que o recurso de apelação aviado em 05/08/2024 é intempestivo.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art.
1.003
,
§ 5º
, do
CPC/15
:
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Extrai-se dos autos que a sentença foi publicada em
21/06/2024
. E, conforme a aba “Expedientes”, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, quem patrocina a defesa da apelante, registrou ciência do ato apenas em
01/07/2024
, iniciando, a partir daí o prazo para defesa,
in verbis:

“Sentença (31917241)

EVA VERGILA DO NASCIMENTO

Representante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (19/06/2024 13:06:32)

O sistema registrou ciência em 01/07/2024 23:59:59”

A peça recursal foi protocolada em
05/08/2024
ou seja, dentro do prazo recursal em dobro da Defensoria Pública.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de intempestividade.-

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o apelado/embargado
IRAPUÃ SAMPAIO RODRIGUES
propôs a
Execução Por Quantia Certa
em face da apelante/embargante
EVA VERGILIA DO NASCIMENTO
, em razão da emissão da
Cessão De Crédito Hipotecário
, no valor de R$ 702.589,02 (setecentos e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais, dois centavos), a qual não foi adimplida.

Aduz o exequente que o débito é oriundo das Cédulas Rurais Hipotecárias n.º 40/02453-9 com valor atualizado na ordem de R$ 239.156,25; n.º 40/02389-3 com valor atualizado na ordem de R$ 410.544,34 e a Cédula de Crédito Bancário n.º 131.804.645 com valor atualizado na ordem de R$ 62.888,61, ambos oriundos de Cessão de Crédito Hipotecário (art. 286 e ss do Código Civil) já averbados (Av. 5/8.266) na Matrícula n.º 8266, folha 16, livro 02.

A inicial foi recebida em 22 de setembro de 2023 (ID nº 129870314), tendo a embargante sido citada em 05 de outubro de 2023 (ID nº 131166578).

Em 26 de outubro de 2023, o imóvel foi avaliado e penhorado (ID nº 132897498).

Em 07/12/2023 a apelante apresentou Embargos à Execução

alegando a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, sob o argumento de que se trata de pequena propriedade rural.

Sobreveio a sentença recorrida que rejeitou os presentes embargos (ID.

247639166):

“In casu, constato que, em que pese o imóvel penhorado se enquadre dentro das dimensões classificadas como pequena propriedade rural, porquanto possui somente 5,1 hectares, não há elementos documentais que evidenciem que, o imóvel rural é trabalhado pela família do executado.

O embargante não trouxe ao processo prova alguma de que trabalham no imóvel penhorado e de que retiram dele o seu sustento. Para acolhimento da alegação do embargante, era necessário que ele trouxesse elementos mais robustos a indicar que a propriedade é trabalhada pela família.

Tais elementos poderiam ser facilmente apresentados pelo embargante por meio de prova documental como fotografias, declarações, dentre outros.

As notas fiscais que instruem os embargos não comprovam que a embargante reside e trabalha com a família no local, não havendo qualquer outra documentação capaz de comprovar o referido requisito. Nesse sentido:

[...]

Logo, concluo que não há elementos documentais suficientes que evidenciem que o imóvel em testilha seja trabalhado pela família do executado, sendo seu ônus comprovar a veracidade do fato alegado, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1863137/SC).

Portanto, não preenchidos os requisitos exigidos, o não reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural é medida que se impõe.”

Pois bem.

É cediço que a pequena propriedade rural assim caracterizada de área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, conforme o art. 4º, II, a da Lei nº 8.629/93, desde que trabalhada pela família, é impenhorável (art. 833, VIII, do CPC/15).

No caso em exame, ainda que o bem penhorado se enquadre como pequena propriedade rural, e que haja fortes indícios de que a apelante trabalhe com sua família no local, consoante fotografias anexas, verifica-se do Auto de Penhora na Ação de Execução n.º 1000953-

80.2023.8.11.0026 (ID.132888438) que:

Da mesma forma, no Auto de Imissão a Posse na Ação de Execução n.º 1000953-80.2023.8.11.0026 (ID.164833732), lavrado pela r. Oficial de Justiça em 05/08/2024, esta concluiu que o imóvel se encontra em total estado de abandono e tomado pelo mato, sem qualquer característica produtiva ou de subsistência familiar:

Outrossim, em sua declaração de hipossuficiência a apelante se declara como profissão:
manicure
(ID.

247638699 - Pág. 1)

Portanto, não foi colacionado aos autos nenhum documento que comprove que a parte executada retire o sustento próprio e da família através da exploração agrícola da terra trabalhada, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL - REQUISITOS AUSENTES - PENHORA VÁLIDA. - A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. (Art. 5º, XXVI da CR/88). Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha o que retira a proteção da impenhorabilidade. - Incumbe ao executado a prova de que o imóvel constrito é o da residência de sua família. A mera alegação genérica e destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem
.” (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.21.199837-2/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)

Além disso, não se pode olvidar que a parte executada ofertou o imóvel em questão como garantia da dívida (ID 247639177 - Pág. 17), não adimpliu o débito e agora suscita a declaração de impenhorabilidade da garantia a fim de se furtar ao cumprimento de suas obrigações.

Ora, a oferta dos bens a título de garantia importa em renúncia da proteção que a lei confere à pequena propriedade rural trabalhada pela família, pois do contrário seria permitir que o devedor se beneficiasse da própria torpeza, o que é vedado pelo art. 3º da Lei 8.009/90.

Logo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - BEM DE FAMÍLIA - INDEFERIMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA LEI 8009/90 - RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora
.” (TJMT – N.U 0145043-97.2014.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025